Tribunal: TJES
Processo: 5006671-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA FAE MIRANDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais ajuizada em face da prestadora de serviços, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo como legítima a cobrança impugnada e indeferindo o pleito indenizatório. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com observância da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve a efetiva contratação e prestação dos serviços de telefonia por parte da ré; (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança realizada e da consequente negativação do nome da autora; (iii) verificar a configuração do dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que não apresenta qualquer prova técnica de ativação do chip pela consumidora, utilização de serviços ou fatura com registro de consumo.

A documentação acostada aos autos, incluindo correspondência eletrônica da própria ré, confirma a ausência de finalização da portabilidade e a manutenção da linha anterior da autora junto à operadora TIM.

A inexistência de utilização concreta dos serviços e a simples disponibilização de chip sem ativação não configuram relação contratual válida, tampouco autorizam a cobrança.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem base contratual legítima, caracteriza dano moral
in re ipsa
, por atingir diretamente a dignidade do consumidor.

A jurisprudência do C. STJ e dos tribunais locais consolida o entendimento de que o dano moral prescinde de demonstração quando há negativação indevida do nome do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da ofensa, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme precedentes da Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de efetiva contratação e de prestação de serviço afasta a legitimidade da cobrança e configura a inexistência da dívida.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0013522-23.2018.8.19.0208, Rel. Des(a). Leila Santos Lopes, j. 06.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1001058-91.2021.8.26.0646, Rel. Des(a). Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 27.04.2023; TJES, Apelação Cível 5002778-43.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01.09.2023; TJES, Apelação Cível 0020011-23.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível 5003509-12.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006671-15.2021.8.08.0035

APELANTE:
ISABELA FAE MIRANDA

APELAD
A
:
CLARO S.A.

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ISABELA FAE MIRANDA
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 11908961 do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de d
ívida
c/c indenização por danos morais
” ajuizada pela apelante em face de
CLARO S.A
., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e condenação em indenização por danos morais. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas à parte autora, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas suas razões recursais de id. 11908967, aduz o apelante que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer como legítima a cobrança realizada pela empresa apelada, eis que não houve efetiva prestação do serviço, uma vez que a portabilidade não foi concluída, o chip jamais foi desbloqueado e os serviços não foram utilizados. Sustenta, ainda, que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 11908971, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que a parte autora, ora apelante, realizou solicitação de portabilidade para a operadora ré, através de seu sítio eletrônico, tendo recebido um chip e, posteriormente, sido informada sobre a necessidade de complementação do procedimento junto à operadora de origem.

A partir desse contexto, observa-se que a controvérsia central reside na verificação da existência de vínculo contratual válido e da efetiva prestação de serviço por parte da operadora, à luz da responsabilidade objetiva estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na apuração da legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

No que tange à comprovação da contratação e uso dos serviços, a sentença concluiu pela regularidade das cobranças com base na ausência de manifestação formal de desistência por parte da consumidora.

Ademais, dita conclusão baseou-se na documentação acostada aos autos, notadamente a correspondência eletrônica enviada pela própria ré, constava a mensagem expressa de que a autora "
não precisava fazer mais nada
", pois "
o sistema faria automaticamente a mudança de sua linha da operadora de origem para a Claro
".

Entretanto, tal compreensão desconsidera os efeitos jurídicos da inversão do ônus da prova deferida em juízo, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Uma vez determinada a inversão probatória, incumbia à ré comprovar a efetiva prestação do serviço, o que não se verifica nos autos.

Isso porque a operadora não apresentou qualquer elemento técnico hábil a demonstrar o desbloqueio ou ativação do chip, tampouco fatura com registro de consumo, sendo incontroverso que a linha anterior, vinculada à operadora TIM, permaneceu ativa conforme faturas juntadas pela apelante.

Importante frisar que a disponibilização abstrata de serviço, sem utilização concreta, não possui o condão de caracterizar relação de consumo materializada, tampouco justifica a cobrança ou a negativação.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios vem decidindo que a mera emissão de cobrança sem comprovação de uso ou ativação de chip enseja reconhecimento da inexistência de débito e a responsabilização da empresa pelos respectivos danos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR COBRANÇAS RELATIVAS A SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO UTILIZADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO, CONDENADA A RÉ AO CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS IMPUGNADAS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10 .000,00. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. Pessoa jurídica que teve seu
nome negativado indevidamente por cobranças relativas a serviço de telefonia não utilizado, em razão de não ativação dos chips enviados pela ré
. I
nexistência de comprovação de ativação dos chips e de utilização das linhas pela demandante
. Linhas que apresentam DDD de outro Estado.
Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral
in re ipsa
.
Pessoa Jurídica que pode sofrer dano moral. Súmula nº 227 do E. STJ. Entendimento pacificado na Corte Superior no sentido de que o protesto indevido de título e a inclusão irregular em rol de inadimplentes constituem dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária, porquanto presumida a produção de provas acerca do abalo suportado pela parte lesada. Aplicação da Súmula n . 343 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - APL: 00135222320188190208 202300136953, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 12/06/2023)

Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Contratação por telefone que não se aperfeiçoou, haja vista que não foi efetivada a portabilidade do número do celular do autor à operadora requerida. Ausência de ativação do 'chip' enviado ao endereço do autor juntamente com boleto de cobrança . Cobranças indevidas por serviços não prestados. Má-fé caracterizada. Devolução em dobro do valor quitado, que se impõe. Autor que percebe benefício de prestação pecuniária, tendo as finanças comprometidas para que seu nome não fosse negativado . Perda do tempo vital ou existencial na tentativa de solucionar o problema de consumo. Dano moral ocorrente. Valor indenizatório reduzido a R$4.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Honorários advocatícios fixados com base no valor condenatório, em detrimento do valor da causa, como reclama a parte apelante. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001058-91.2021 .8.26.0646 Urânia, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 27/04/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Tal conclusão não destoa da linha argumentativa adotada neste E. Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao analisar situação similar:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em observância do ônus probatório estabelecido na decisão saneadora, tem-se que a empresa de telefonia não se desencumbiu do ônus de demonstrar que de fato houve a contratação e utilização de serviços pela parte autora
. 2.
Demonstrada de forma inconteste a falha no serviço prestado
, deve ser afastada, de igual forma, a arguição de que o dano decorreu de ato de terceiro, na medida em que se está diante de
responsabilidade objetiva
decorrente do risco do empreendimento. 3. Deve ser preservado o importe de danos morais fixados que, além de ser presumido na hipótese (in re ipsa), já que se está diante de negativação indevida em órgãos de proteção de crédito, deve ser estabelecido visando servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Mantém-se o dano material ante o prejuízo suportado pela apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002778-43.2022.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Direito de Imagem)

Ainda, no tocante ao dano moral, é pacífico na jurisprudência nacional que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura lesão à personalidade de forma presumida, dispensando-se a prova do prejuízo, por se tratar de situação vexatória que extrapola o mero aborrecimento.

A alegação da apelada, no sentido de que seria necessária prova robusta do abalo, colide frontalmente com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Sodalício.

Dessa forma, restando evidenciado que (i) não houve prestação efetiva de serviço, (ii) a cobrança não se justifica, (iii) a negativação foi indevida, e (iv) a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, impõe-se a reforma da sentença para acolher integralmente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da dívida e condenando a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, registro que sua fixação deve atentar aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não configurar enriquecimento sem causa, mas apenas a compensação moderada pelo sofrimento e insegurança vivenciados.

Ademais, para o arbitramento, leva-se em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Outra não é a lição que emana há tempos do C. STJ:

“
A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.
” (Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator do REsp nº 215.607-RJ, STJ).

Ante ao exposto, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de se amoldar a tais critérios, faz a devida justiça à situação dos autos.

Ademais, tal valor não destoa do patamar das indenizações fixadas em casos similares por esta Corte de Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 2) No caso, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor. 3) Ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, a indenização, in casu, deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). 4) Recurso de apelação conhecido e provido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0020011-23.2020.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes)

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação. 2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide. 4. Recurso desprovido. (Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003509-12.2021.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cobrança indevida de ligações)

Com tais fundamentos,
conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para: (i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais desde a citação.

Consectário do provimento recursal, inverto a condenação nas verbas sucumbenciais, devendo os honorários incidirem sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.